Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, com pedido de efeitos infringentes, sob o argumento de omissão no acórdão, ante a ausência de condenação do autor ao pagamento de verba honorária sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, a justificar a atribuição de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021), hipótese diversa dos autos.
4. No caso, os embargos opostos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).
5. Inexistindo recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55), por força do parcial provimento do recurso interposto pelo autor/embargado, é descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do réu/embargante.
6. Outrossim, não configurado o intuito protelatório dos embargos, não é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. 10/08/2021.